Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733174-84.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS SILVA CUNHA AGRAVADO: ANA EVARISTO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS SILVA CUNHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0705712-93.2021.8.07.0010, ajuizada por ANA EVARISTO DO NASCIMENTO em desfavor da agravante e do HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 1655603562 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que a agravante realizasse o depósito dos honorários periciais, no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor, no prazo de 3 (três) dias. Na oportunidade, ressaltou que, caso não fosse realizado o depósito no prazo, e em razão do descumprimento das determinações contidas nas decisões de ID 152358542, ID 156714054 e ID 163230816, e a permanência do processo no mesmo estágio em razão do comportamento omisso e desobediente da segunda requerida - Thais Silva Cunha, por mais de 06 (seis) meses, haveria a aplicação da multa prevista no § 2o, do artigo 77, do Código de Processo Civil, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que, de acordo com o artigo 95 do Código de Processo Civil, a parte que requer a perícia e responsável pelo pagamento dos honorários. Afirma, que no caso em debate, a perícia foi requerida pela autora em sua petição inicial, atraindo para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Salienta, que mesmo com a inversão do ônus da prova, a obrigação de suportar as despesas com a perícia não é da parte requerida. Defende que a possível aplicação da multa, prevista no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, não merece prosperar, visto que a afirmação contida na decisão agravada, de que houve descumprimento reiterado de decisões por parte da agravante no que tange às intimações para realizar o pagamento dos honorários periciais, importaria em renúncia da prova, e não fixação de multa pelo não pagamento do perito. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão vergastada, a fim de que os encargos da perícia sejam suportados pela autora no processo originário, afastada a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo recolhido sob os IDs 500004299 e 500004300. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas, sobre as quais não fora apresentado o recurso cabível, não podem ser novamente discutidas, em razão de se ter operado a preclusão, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível, uma vez que constatada a preclusão da matéria impugnada. 1.1. Em suas razões, o recorrente requer que o agravo de instrumento seja conhecido e processado. Assevera que houve alteração no suporte fático existente quando do ajuizamento da demanda possessória, dada a atual situação do agravante, fundamentando sua pretensão de deferimento da medida liminar na iminência de viver em situação de rua. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. Com efeito, decisão anterior já indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse em favor do agravante, por não reconhecer válida a posse, nem tampouco configurada a turbação. Apesar de devidamente intimada, a parte interessada não recorreu da decisão supracitada, não interpondo agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão ser atingida pela preclusão. 2.3. Além disso, ainda que o agravante alegue alteração no suporte fático, fundamentando sua pretensão na iminência de viver em situação de rua, tais fatos não são capazes de elidir a decisão prolatada anteriormente, e isso não apenas pela ocorrência de preclusão na hipótese, mas também pela própria fundamentação do primeiro ato decisório prolatado. Veja-se que a decisão que indeferiu o pedido não se baseou na presença ou não de urgência na hipótese, mas sim no não reconhecimento de posse válida e na ausência de configuração da suposta turbação. Assim, eventual alegação de urgência atual não é capaz de desconstituir os fundamentos da decisão já preclusa. 3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3.1. Precedente desta Corte: "[...] 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]" (07180791920208070000, Rel: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1711235, 07045571720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1372146, 07127863420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA LEGAL. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. FINALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS INICIAIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE DECIDIDOS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE DE VALORES. INSURGÊNCIA GENÉRICA SEM AMPARO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada. 2. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 4. Eventual insurgência contra valores alcançados pelo perito no laudo elaborado deve se dar de forma concreta e objetiva, sendo incabível a mera alegação genérica de desconformidade com o valor real do bem como fundamento de requerimento de nova perícia. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1321073, 07482912320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, conforme se extrai da análise dos autos de origem, foi proferida decisão na data de 18/02/2022, sob ID 115897683, na qual o juiz a quo, determinando a inversão do ônus da prova, regulou expressamente a incumbência das rés ao pagamento dos honorários periciais: (...) Por oportuno, a despeito de a responsabilidade do profissional liberal ser subjetiva, conforme artigo 14, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, considerando tratar-se de relação de consumo e por vislumbrar a hipossuficiência técnica, inverto o ônus probante, conforme autorizado pelo artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que determina que haverá a inversão do ônus da prova ao consumidor acaso seja verossímil a sua alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente na relação de consumo. Assim, deverão as requeridas comprovar a inexistência dos erros apontados pela requerente na inicial, com que ficam a estas a incumbência do pagamento dos honorários do perito. (grifo nosso) Portanto, na decisão supratranscrita, restou claro que o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais seria das requeridas. Ainda, em posterior decisão de ID 137370365, o juízo a quo ratificou tal posicionamento e informou que a despesa relativa aos honorários periciais deveria ser custeada pelas rés, sem qualquer insurgência por parte da agravante. Sobreleva-se que a despeito de a agravante acostar aos autos de origem petição de agravo de instrumento (ID 118946138), através da qual, supostamente, teria se insurgido contra a decisão que inverteu o ônus da prova e a incumbiu de realizar parte do pagamento dos honorários periciais, esta não comprovou a sua devida interposição, mesmo intimada a fazê-lo (ID 141621842). Registra-se que em consulta ao site deste egrégio Tribunal não fora encontrado nenhum registro de distribuição do mencionado agravo de instrumento interposto pela requerida em face da decisão de ID 115897683 (autos de origem). Portanto, conclui-se que, em relação a matéria trazida nesse recurso, operou-se a preclusão temporal, ante a não interposição do recurso cabível no momento oportuno. Ademais, importante ressaltar que após a nomeação do perito (ID 137370365 – autos de origem), a agravante inclusive apresentou os seus quesitos (ID 139919902) e nada mencionou a respeito dos honorários. Além disso, o juízo de origem intimou a agravante a se manifestar a respeito do pagamento dos honorários periciais por mais duas oportunidades (ID 152358542 e 156714054 – autos de origem), sem que fosse cumprida a determinação. O processo, para atingir a finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a sua estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas, que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a atividade jurisdicional. Dessa forma, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no primeiro grau de jurisdição, por decisão contra a qual não fora interposto recurso no momento oportuno, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 503 e 507 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível, em face da preclusão. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 11:02:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.